Tribunal: TJDFT
Processo: 0740680-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Indenização por danos morais. Quantum indenizatório. Honorários sucumbenciais. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) e não fixando honorários sucumbenciais devido à ausência de complexidade da causa.
2. A autora, insatisfeita com o valor da indenização e a ausência de honorários, interpõe recurso buscando a majoração da indenização e a fixação de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais está adequado; e (ii) estabelecer se é possível a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade "in re ipsa", prescindindo de comprovação.
5. A fixação do valor da indenização deve considerar a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, o porte econômico da lesante e a função pedagógico-reparadora do dano moral.
6. Majorado o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. A condenação em honorários advocatícios é devida, considerando o esforço do patrono da causa, o zelo profissional, o lugar da prestação, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
8. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. No mérito, provido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; CPC, art. 85, § 2o.